Tribunal: TJMT
Processo: 1010832-29.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010832-29.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1 Vara Civel da Comarca de Alta Floresta (SUSCITANTE), 2a Vara de Alta Floresta (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITANTE), ANA CAROLINA SILVA - CPF: 061.075.691-54 (TERCEIRO INTERESSADO), L. P. C. S. (TERCEIRO INTERESSADO), BRANDO GARCIA SILVA - CPF: 050.673.661-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÃNIME.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REGULARIZAÇÃO DE GUARDA C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VISITAS – ANTERIOR AÇÃO DE GUARDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO – CONEXÃO AFASTADA - CONFLITO PROCEDENTE.

É competente para processar e julgar os pedidos relativos da Ação Regularização de Guarda c/c Fixação de Alimentos e Regularização de Visitas nº 1004195-75.2021.8.11.0007, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, em razão da ausência de conexão com a ação anterior já transitada em julgada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
, que se declarou incompetente processar e julgar a
Ação Regularização de Guarda c/c Fixação de Alimentos e Regularização de Visitas
nº 1004195-75.2021.8.11.0007 que
L .P. C. S.
, representado por sua genitora
Ana Carolina Silva
move em desfavor de
Brando Garcia Silva,

sob o ao argumento de que tramita no Juízo Suscitante
Ação de Regulamentação de Guarda e Visitas
de nº 1003656-12.2021.8.0007.

O Juízo suscitante informa que a ação de regulamentação de guarda e visitas informada como conexa (1003656-12.2021.8.0007) já foi sentenciada, o que afasta a necessidade de reunião dos processos.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o julgamento da
Ação Regularização de Guarda c/c Fixação de Alimentos e Regularização de Visitas
nº 1004195-75.2021.8.11.0007 que
L. P. C. S.
, representado por sua genitora
Ana Carolina Silva
move em desfavor de
Brando Garcia Silva.

Pois bem. Observa-se que o juízo suscitado (2
ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA)
declinou da competência ao argumento de que tramita no juízo suscitante (
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA) anterior
ação de regulamentação de guarda e visitas nº 1003656-12.2021.8.0007.

No caso, a ação
de regulamentação de guarda e visitas nº 1003656-12.2021.8.0007 já foi sentenciada com trânsito em julgado em 27.08.2021 (Id 130564160 - Pág. 32), o que afasta a reunião dos processos.

Com efeito, a súmula 235 do STJ determina que “
A conexão não determina a reunião de processos, se um deles já foi julgado.”

Posto isso e, em consonância com a d. Procuradoria-Geral de Justiça,
julga-se procedente
o presente Conflito de Competência para declarar a competência do JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022